Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVISÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PANDEMIA DA COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DO IGPM PELO INPC. POSSIBILIDADE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Não devem ser conhecidos os documentos apresentados em sede recursal já existentes à época da prolação da sentença e que não foram submetidos à apreciação do juízo de origem.
2. O estado de calamidade decorrente da pandemia da Covid-19 caracteriza evento imprevisível. O aumento excessivo do índice de correção monetária previsto no contrato de financiamento imobiliário justifica a interferência do Judiciário com o objetivo de reequilibrar o pacto e evitar o ganho excessivo de uma das partes.
3. É notório que a elevação do IGPM, em decorrência dos impactos advindos da pandemia da Covid-19, deixou de assegurar a recomposição do poder de compra da moeda e passou a representar fonte de lucro real para o credor, o que não deve ser admitido, pois onera sobremaneira o devedor.
4. No caso concreto, é necessário substituir o índice contratual de reajuste (IGPM) pelo IPCA, por ser mais condizente com a realidade econômica, ser menos sensível à variação de preços e traz reequilíbrio ao contrato firmado entre as partes.
5. Evidenciado que a Autora depositou os valores das prestações em juízo antes do indeferimento do pedido, impõe-se o reconhecimento do adimplemento das parcelas consignadas.
6. Para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP), por maioria, firmou as seguintes teses: I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
8. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime.